Tribunal: TJES
Processo: 5005971-08.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETORES ESCOLARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. EFEITO EX NUNC. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em face do art. 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 01/1990), que garante a eleição direta para as funções de direção nas instituições públicas municipais de ensino fundamental e pré-escolar. Alega-se que a norma é materialmente inconstitucional por violar os arts. 32, II e V, da Constituição Estadual, ao dispor sobre provimento de cargos em comissão — prerrogativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional, à luz da Constituição Estadual do Espírito Santo, norma da Lei Orgânica Municipal que estabelece eleição direta para diretores de escolas públicas municipais, com participação da comunidade escolar, sem observância da competência exclusiva do Chefe do Executivo para nomeação em cargos de direção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 32, II e V, da Constituição Estadual do Espírito Santo reproduz os parâmetros da Constituição Federal quanto ao provimento de cargos públicos, estabelecendo que cargos em comissão, destinados às funções de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo.

A norma impugnada, ao prever eleição direta para diretores escolares, retira do Prefeito Municipal a competência exclusiva para prover cargos comissionados, o que configura vício material de inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes e à regra constitucional sobre provimento de cargos públicos.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a inconstitucionalidade de normas municipais com teor idêntico, editadas por diversos municípios capixabas (Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Vila Velha), por configurarem ingerência do Legislativo na competência do Executivo, mesmo quando invocam princípios como o da gestão democrática da educação.

A alegação de que a norma visa promover participação democrática na gestão escolar não afasta a necessidade de observância da reserva de competência para nomeação em cargos de direção, sendo certo que gestão democrática do ensino não se confunde com forma de provimento de cargos públicos.

A norma permanece em vigor há mais de trinta anos, o que justifica a atribuição de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, em atenção à segurança jurídica e à preservação de situações administrativas consolidadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional norma municipal que estabelece eleição direta para diretores de escolas públicas municipais por usurpar competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para nomeação em cargos em comissão.

A gestão democrática do ensino não autoriza a supressão da prerrogativa constitucional de livre nomeação para funções de direção nas unidades escolares.

A declaração de inconstitucionalidade de norma com longa vigência pode ter efeitos ex nunc para resguardar situações consolidadas no tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CE/ES, art. 32, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI 0001197-74.2012.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Catharina Maria Novaes Barcellos, j. 02.05.2013; TJES, DirInc 0028465-88.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.06.2022; TJES, ADI 5004839-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-08.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: VITORIA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5005971-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que o Procurador-Geral de Justiça ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 01/1990), que assim estabelece:

Art. 221
Fica garantida a eleição direta para as funções de direção nas instituições públicas municipais de ensino fundamental e pré-escolar, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, esgotando-se o processo de escolha no âmbito da unidade escolar.

Segundo sustenta na petição inicial (id 13262792), a norma impugnada, ao estabelecer “
a eleição direta para o cargo de diretor nas instituições públicas municipais de ensino fundamental e pré-escolar, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar
” (página 01), isto é, com inobservância da prerrogativa de provimento de cargos em comissão de direção pelo Chefe do Poder Executivo, padece de inconstitucionalidade material por violar o art. 32, incisos II e V da Constituição Estadual, que:

“(...) prevê que o ingresso em cargo público deve, em regra, ocorrer a partir de aprovação prévia em concurso público, salvo nas hipóteses de funções gratificadas de confiança, exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, e de cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.” (Página 05).

No final da petição inicial, o Procurador-Geral de Justiça pugna seja “
julgada procedente a pretensão formulada na presente ação direta de inconstitucionalidade, para que, confirmando-se a liminar, seja declarado inconstitucional o artigo 221 da Lei Orgânica Municipal nº 01/1990 de Vitória/ES
” (página 11).

A “liminar” citada pelo Autor, informo, foi julgada por este egrégio Órgão Colegiado em Acórdão (id 14213948) assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. LIMITES À AUTONOMIA MUNICIPAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, com pedido de medida cautelar, em face do art. 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 01/1990), que assegura a eleição direta para as funções de direção nas instituições públicas municipais de ensino fundamental e pré-escolar, com participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Sustenta-se que tal norma viola os arts. 32, II e V, da Constituição Estadual, por dispor sobre provimento de cargos em comissão, prerrogativa do Chefe do Poder Executivo. Requer-se a imediata suspensão da eficácia do dispositivo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, notadamente a existência de periculum in mora que justifique a suspensão imediata da eficácia de norma municipal vigente há mais de trinta anos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou, conforme entendimento do STF, de razões de conveniência política que revelem risco relevante à ordem jurídica ou à coletividade. O art. 221 da Lei Orgânica Municipal de Vitória encontra-se em vigor desde 1990, sem que se tenham notícias de efeitos concretos ou riscos sociais imediatos que justifiquem sua suspensão urgente. A norma impugnada não apresenta, no momento, situação de gravidade flagrante ou risco de lesão a direitos fundamentais que autorize o afastamento do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. A mera alegação de inconstitucionalidade, ainda que amparada por precedentes, não basta, por si só, para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão de medida cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Medida cautelar indeferida. (Julgado pelo egrégio Tribunal Pleno em 16.06.2025).

Em relação ao mérito da demanda em julgamento, a Câmara Municipal de Vitória, nas informações contidas no id 16760786, pugnou pela improcedência do pedido com o argumento, aqui resumido, de que a jurisprudência “
reconhece a validade de leis de iniciativa parlamentar que, embora tenham reflexos na administração, visam concretizar outros direitos e princípios constitucionais
” (página 03), conforme julgados que cita em sua manifestação.

E por fim, no Parecer inserido no id 17096677, a Procuradoria de Justiça opina pela “
procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que seja declarado inconstitucional por vício material, o artigo 221 da Lei Orgânica Municipal nº 01/1990, de Vitória/ES
” (página 07).

Com estas informações a respeito da questão controvertida objeto deste julgamento, passo a expor as razões pelas quais a conclusão,
data maxima venia
da Câmara Municipal de Vitória, pela procedência do pedido formulado na petição inicial.

Impende ressaltar, por oportuno, que a medida cautelar postulada pelo Autor foi indeferida por este egrégio Tribunal Pleno apenas pela ausência do
periculum in mora
, porquanto a norma impugnada já se encontra em vigor há mais de 30 (trinta) anos e não havia justificativa plausível para suspender sua eficácia por motivos de conveniência política.

Ocorre que no próprio julgamento da medida cautelar já restou consignada a presença do
fumus boni iuris
, notadamente quando fora mencionado, no voto condutor do Acórdão (id 13718132), os inúmeros julgados citados na petição inicial de casos bem semelhantes ao ora examinados.

No caso, o Autor citou (páginas 07-09 da petição inicial) diversos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e relativo a vários Municípios do nosso Estado, dentre os quais cito os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2011 E DECRETO Nº 072/2011, AMBOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA. ELEIÇÃO DE DIRETOR, VICE-DIRETOR E COORDENADOR. OFENSA AOS INCISOS II, “IN FINE” E V (AMBOS DO ARTIGO 32 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA
. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I.
Ao estatuir a eleição para as funções de Diretor, Vice-Diretor e Coordenador de Unidade de Ensino, o legislador municipal se imiscuiu indevidamente na esfera de discricionariedade atribuída ao Chefe do Executivo de livremente nomear e exonerar titulares de cargos de direção, prerrogativa esta lastreada tanto no art. 32 da CE (incs. II e V) quanto no princípio da separação e independência entre os Poderes.
II. Não se confunde a qualificação de democrática da gestão do ensino público com modalidade de investidura, que há de coadunar-se com o princípio da livre escolha dos cargos em comissão do Executivo pelo Chefe desse Poder. III. Em se tratando de um assunto tão sensível como aquele referente à educação, afigura-se arriscada qualquer medida capaz de afetar, imediatamente, a continuidade da gestão das unidades de ensino, como poderia ocorrer no caso de afastamento em massa dos integrantes dos cargos de direção escolar em virtude de exonerações motivadas por uma decisão judicial, motivo pelo qual, a fim de evitar o caos administrativo e a própria situação de insegurança criada pela potencial solução de continuidade das gestões, conclui-se ser mais prudente e sensato agregar à presente decisão a eficácia ex nunc (prospectiva). IV. Pedido julgado procedente. (TJES, ADI 0001197-74.2012.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel.ª Des.ª Catharina Maria Novaes Barcellos, Julg. 02/05/2013, DJES 08/05/2013). (Sem grifo no original).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ELEIÇÃO PARA DIRETOR DE ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A determinação de escolha do cargo de diretor escolar da rede municipal de ensino por meio de eleições usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme os artigos da Constituição Estadual anteriormente citados, eis que caberia somente a este as respectivas nomeações e exonerações. 2. Os diretores das escolas públicas são privativamente nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, não cabendo a exigência de lista tríplice prévia, tampouco a fixação de período de mandato. 3. Pedido julgado procedente.
Declarada a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Município de Guarapari
nº 003/2020, atribuindo-lhe efeito ex tunc. (TJES, DirInc 0028465-88.2021.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julg. 09/06/2022, DJES 21/06/2022). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outro julgado - mais recente - e relativo ao Município de Vila Velha:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 223, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ART. 24, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.100/2003 (DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA) - ART . 22, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.938/2017 (DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA) - ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA - CHEFE DO PODER EXECUTIVO
- PREFEITO MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS EX NUNC. É inconstitucional, em tese, toda norma que estabeleça eleição direta para o cargo de diretor de escola pública por se cuidar, na hipótese, de nomeação de competência exclusiva do respectivo Chefe do Poder Executivo. (TJ-ES - ADI 5004839-81.2023.8.08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2024). (Sem grifo no original).

A hipótese dos autos, como se vê, não exige maiores discussões,
data venia
, porque a norma impugnada pelo Autor é idêntica às outras julgadas por este egrégio TJES, isto é, inconstitucionalidade material por violação direta do art. 32, II e V, da Constituição Estadual (semelhantes aos art. 37, II e V, da Constituição Federal).

Destaco, ademais, que a norma questionada não guarda relação, como defende a Câmara do Município de Vitória, com a hipótese de “
leis de iniciativa parlamentar que, embora tenham reflexos na administração, visam concretizar outros direitos e princípios constitucionais
”; em verdade, trata-se, como dito, de inconstitucionalidade material por usurpação de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos julgados antes mencionados.

A conclusão, pois, é pela procedência do pedido e,
data venia
, com atribuição de efeitos
ex nunc
de modo a resguardar as eventuais situações já consolidadas pelo tempo.

Do exposto, julgo procedente o pedido para declarar, com efeito
ex nunc
, a inconstitucionalidade do art. 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 01/1990) por violação direta do art. 32, II e V, da Constituição Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Considerando tratar-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 221 da Lei Orgânica do município de Vitória que prevê eleição direta para o cargo de diretor das instituições públicas de ensino.

A Câmara de Vereadores, em informações de
Id 16760786
, sustentou a constitucionalidade da norma com base no princípio da gestão democrática. Também argumentou que a norma em comento não padeceria de inconstitucionalidade formal tomando como parâmetro o Tema 917 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em sentido contrário a isso, o eminente Relator proferiu judicioso voto acolhendo o pleito autoral, entendimento que conta com minha integral adesão.

A despeito da argumentação apresentada pela Câmara de Vereadores, a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso é firme no sentido da inconstitucionalidade da eleição para diretor de instituição pública de ensino.

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc . XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público .
Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão . Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, c, e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art . 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido . É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.

(STF - ADI: 2997 RJ, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 12/08/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/03/2010)

Por essa razão, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido autoral e declarar a inconstitucionalidade do artigo 221 da Lei Orgânica Municipal 01/1990.

É como voto.

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do artigo 221 da Lei Orgânica do Município de Vitória/ES, atribuindo efeito "ex nunc".

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.